Tribunal: STF
Processo: HC 237259
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 863.572/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    […] 



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que as decisões proferidas pela Magistrada a quo, ao contrário do exposto na inicial, apontaram as razões do seu convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, indicando o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, em tese, investigada por envolvimento ativo no narcotráfico e associação para esse fim ligado à organização criminosa PGC e ao núcleo comandado pelo coinvestigado Luiz Ricardo Alves Fragoso, detento da Penitenciária Industrial de Chapecó, recebendo e realizando pagamentos relativos ao narcotráfico, bem como recebendo e repassando ordens do referido investigado relacionadas ao tráfico e à facção criminosa a elementos soltos o que demonstra a necessidade de acautelar a ordem pública. 



    Destaca-se que a substituição da prisão cautelar por domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal é de análise obrigatória pelo julgador, porém não de concessão compulsória, posto que o juiz deve analisar cada caso e assim aplicar ou não a decisão, fundamentadamente. Caso contrário, bastaria o preenchimento dos requisitos previstos pela norma legal para que fosse impositiva a concessão da benesse, assegurando a todas as presas o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que as circunstâncias do fato concreto apontassem pela necessidade de se manter o cárcere preventivo. 



    [...]



    No caso, consoante a decisão, os filhos menores da paciente estariam aos cuidados de sua genitora (processo 5053430-30.2023.8.24.0000/TJSC, evento 1, DECL5) e, embora não se tenha dúvida da importância da genitora à prole na primeira infância, há elementos indicativos de que sua presença seja mais danosa do que favorável aos infantes. 



    [...]



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe das crianças Alyne Gabriela Gomes, nascida em 28.10.2012, e Anthony Gabriel Weiss, nascido em 17.03.2022. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva da paciente seja substituída por domiciliar, na forma dos arts. 318, III, e 318-A do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente